Tribunal: TJMT
Processo: 1043700-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043700-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INIBITÓRIA
–

ERRO MATERIAL
–

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
OCORRÊNCIA

–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURA
ÇÃO
–

EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

1
.

Constatado o erro material quanto
à
majoração dos honorários advocatícios recursais
, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos.

2
.

No entanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela
parte embargante/requerida e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3
.
Embargos do autor acolhidos e embargos da requerida
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração

(ID
nº
.
305706852
),
objetivando
sanar supost
o erro material

existente no v. acórdão constante de ID nº
303865351
, que

negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
o valor da causa e os honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 10.000,00)
. Contudo, na parte dispositiva majorou em R$ 2.000,00 o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Em seus embargos de declaração
,
alega a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, argumentando que a majoração dos honorários advocatícios é indevida, pois a única recorrente foi a parte embargada, que teve seu recurso desprovido, não havendo fundamento legal para a fixação de honorários recursais em seu favor.

Sustenta que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios recursais pressupõe o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora na instância recursal, sendo devida apenas quando o recurso da parte contrária não é provido, o que não ocorreu no caso em
análise.
-

Requer o provimento dos embargos para que seja sanado o erro material apontado, com a exclusão da majoração dos honorários advocatícios fixada no acórdão.

Ausente as contrarrazões.

Por sua vez
,

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opõe embargos de declaração (ID nº
306256863
),
objetivando

sanar
a existência de
omissão e contradição no acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais, a embargante alega

a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar seu argumento de que a impugnação ao valor da causa constitui matéria de ordem pública e pressuposto processual objetivo, cuja análise deve preceder qualquer ato de extinção do feito, independentemente de sua modalidade, conforme precedente do STJ no REsp 2169414/GO.

Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a demanda não possui conteúdo patrimonial líquido, ignorando o fato de que o objeto da lide era a manutenção de um contrato de prestação de serviços de trato sucessivo com pagamentos mensais e faturamento anual plenamente aferível, que comprovado nos autos supera R$ 20.564.216,98.

Argumenta
a omissão d
o acórdão quanto à aplicação do art. 292, II, do CPC, que determina que o valor da causa em ações sobre a rescisão de ato jurídico será o valor do próprio ato, utilizando-se o § 2º do mesmo artigo como critério para aferir o valor do ato.

Ao final, requer o
provimento
dos embargos para que, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes, seja reformado o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação, determinando a correção do valor da causa para R$ 20.564.216,98 e fixando os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa corrigido.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
311176861
, pelo desprovimento do recurso
e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Do
s embargos opostos por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS.

C
om efeito, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que, após negar provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consignou-se na parte dispositiva:
“Majoro em R$ 2.000,00 o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11
,
do CPC/15”.

Ocorre que
a majoração dos honorários advocatícios recu
r
sais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o trabalho adicional
realizado pelo advogado da parte vencedora na instância recursal, sendo devida apenas quando o recurso da parte contrária não é provido.

A Corte Especial do STJ, em embargos de divergência (
EAREsp
: 1847842 PR), pacificou o entendimento de que
“Diante da previsão expressa do art. 85, § 11, do Código Processual Civil, deve prevalecer, portanto, a tese de que é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido”
.

No caso em análise, a única recorrente foi a UNIMED CUIABÁ, que teve seu recurso desprovido, saindo vencedor o LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA. Assim, eventual majoração de honorários deveria ser fixada em favor do embargante, e não da parte que teve seu recurso desprovido.

Nesse contexto, a majoração de honorários consignada no acórdão embargado configura evidente erro material, pois contraria
o que dispõe o art.
85, §11, do CPC, que visa remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora na instância recursal.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração

com efeitos infringentes, para sanar
o erro material apontado, excluindo-se do acórdão embargado a majoração dos honorários advocatícios recursais no valor de R$ 2.000,00.

P
asso à análise dos embargos de declaração opostos
pela
embargante

UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa como matéria de ordem pública e contradição quanto ao reconhecimento do conteúdo econômico da demanda.

Contudo
,

verifica-se que não há omissã
o ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, visto que o acórdão foi claro
e expresso ao afastar a aplicação do precedente invocado pela embargante (REsp 2169
414/GO), consignando que naquele caso a extinção ocorreu por incompetência do juízo em razão de cláusula de arbitragem, situação diversa da presente, onde houve desistência da ação.

O acórdão também fundamentou adequadamente que os incidentes processuais, como a impugnação ao valor da causa, possuem natureza acessória em relação à causa principal, de modo que a extinção do processo por desistência implica na perda superveniente do interesse processual na apreciação dessas questões incidentais.

No que tange à suposta contradição quanto ao conteúdo econômico da demanda, o acórdão foi claro ao reconhecer que a ação inibitória não possuía conteúdo econômico imediatamente mensurável, sendo inaplicável o disposto no art. 292, § 2º, do CPC.

O fato de o contrato possuir valor econômico não transforma automaticamente a ação inibitória em ação com conteúdo patrimonial líquido e certo para fins de fixação do valor da causa.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que ausente os requisitos do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025